Tribunal: TJSP
Processo: 2143669-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Demanda anulatória de multa administrativa – Pretensão de tutela provisória – Infração consistente na veiculação de material publicitário nas ruas e logradouros municipais – Não configuração dos requisitos necessários para concessão da medida – Elementos constantes dos autos que, neste momento, não demonstram violação do princípio da legalidade pela Administração.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Demanda anulatória de multa administrativa – Pretensão de tutela provisória – Infração consistente na veiculação de material publicitário nas ruas e logradouros municipais – Não configuração dos requisitos necessários para concessão da medida – Elementos constantes dos autos que, neste momento, não demonstram violação do princípio da legalidade pela Administração. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000519183
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2143669-82.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SHELTER
MIDIA PUBLICAÇÕES LTDA, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2143669-82.2020.8.26.0000 -Voto no 20.716
2
VOTO No 20.716
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2143669-82.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Shelter Mídia Publicações Ltda.
AGRAVADA: Prefeitura Municipal de São Paulo.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Demanda anulatória de multa
administrativa
Pretensão de tutela provisória
Infração
consistente na veiculação de material publicitário nas ruas e
logradouros municipais
Não configuração dos requisitos
necessários para concessão da medida Elementos constantes dos
autos que, neste momento, não demonstram violação do princípio
da legalidade pela Administração. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Shelter Mídia
Publicações Ltda. contra decisão interlocutória do Juízo da 1a Vara da
Fazenda Pública da Comarca de São Paulo (fls. 21), em demanda
anulatória de multa administrativa que promove em face da Prefeitura
Municipal de São Paulo. O recurso é tirado de decisão que indeferiu a
antecipação dos efeitos da tutela que buscava a suspensão de auto de
infração lavrado contra a agravante.
A agravante pretende a reforma da decisão, pois, em síntese: (a)
exerce função jornalística; (b) não cabe à Administração, no seu Poder de
Polícia, definir o que é ou não função, matéria ou conteúdo jornalístico; (c)
o jornal da agravante não apresenta apenas conteúdo publicitário; (d) as
propagandas são necessárias para viabilização financeira do jornal; (e)
estão presentes os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela.
Indeferida a antecipação da tutela recursal, foram dispensadas
as informações do magistrado a quo e resposta da agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2143669-82.2020.8.26.0000 -Voto no 20.716
3
É o relatório.
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do recurso.
A decisão agravada, entretanto, não comporta reparo.
O novo Código de Processo Civil vigente, Lei no 13.105/2015,
estabeleceu o gênero das tutelas provisórias, necessárias à efetividade do
processo e de feição excepcional, dentre as quais se encontram: (i) a tutela
de urgência, resultante de sumária cognição, concedida em caráter
antecedente ou incidental, subdividida em antecipada
(de
natureza
satisfativa), ou cautelar
(de
natureza
conservativa), que pressupõe: (a)
probabilidade do direito; (b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo; (c) e ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão; e (ii) a tutela de evidência, concedida independentemente da
demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo,
quando: (a) ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o
manifesto propósito protelatório da parte; (b) as alegações de fato puderem
ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em
julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; (c) se tratar de
pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do
contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do
objeto custodiado, sob cominação de multa; (d) a petição inicial for
instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do
direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida
razoável.
No caso, não evidenciada a configuração de tais requisitos.
A agravante foi multada por infringência à obrigação legal que
veda a distribuição de folhetos com material impresso de cunho
publicitário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2143669-82.2020.8.26.0000 -Voto no 20.716
4
Pois bem, não se desconhece que, na redação original da Lei
Municipal no 14.517/07, havia a previsão de permissão de distribuição de
material jornalístico com material promocional de cunho publicitário na
ordem de 20% (vinte por cento).
Todavia, a Lei Municipal no 14.517/07 teve seu texto alterado
pela Lei Municipal no 14.583/2007; confira-se, pois, o disposto na Lei
Municipal no 14.517/07 com sua alteração:
“Art. 26 - É proibida, nas vias e logradouros públicos, a distribuição de folhetos,
panfletos ou qualquer tipo de material impresso veiculando mensagens
publicitárias, entregues manualmente, lançados de veículos, aeronaves ou
edificações ou oferecidos em mostruários.
§ 1o - O descumprimento ao disposto no 'caput' deste artigo sujeitará o
beneficiário da divulgação do produto ou serviço à multa de R$5.000,00 (cinco
mil reais), dobrada na reincidência e reaplicada a partir da lavratura da
primeira multa, até a cessação da infração, sem prejuízo da apreensão do
material impresso distribuído irregularmente.
§ 2o - Considerando o disposto no inciso IX do art. 5o da Constituição Federal,
excetua-se da vedação estabelecida no 'caput' deste artigo a distribuição
gratuita de jornais e periódicos que se enquadrem na Lei Federal no 5.250, de 9
de fevereiro de 1967. (Redação dada pela Lei no 14.583/2007).”
Não há, pois, permissão legal para veiculação de material
publicitário nas vias e logradouros municipais.
Ademais, um exame preliminar e de cognição sumária, prima
facie, das alegações da agravante, revela que ela não nega que seus
jornais possuem primazia publicitária, e não jornalística.
Assim, neste momento pórtico da ação, a autuação
administrativa parece não ter violado o princípio da legalidade e mantém-
se hígida, pelo menos até a solução final do processo, após regular
contraditório.
Em outras palavras, a agravante não se desincumbiu, até o
presente momento, do ônus da desconstituição da presunção de
legitimidade e veracidade dos atos administrativos.
Além disso, a agravante pode obter a suspensão da exigibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2143669-82.2020.8.26.0000 -Voto no 20.716
5
da multa em questão por outros meios em direito admitidos, como a
garantia idônea, observado que a multa não se revela de valores
exorbitantes.
Por fim, observe-se tratar-se de decisão provisória, que poderá
ser devidamente reapreciada após o contraditório e a cognição exauriente
em sentença.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator